Tribunal: TJDFT
Processo: 0731271-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731271-82.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: MARCIA MARIA DE JESUS ALVES DECISÃO VIPLAN – VIAÇÃO PLANALTO LTDA. interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 29502705, págs. 2/4), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 29502704, pág. 2), proferida no cumprimento de sentença (indenização por danos morais) proposto por MARCIA MARIA DE JESUS ALVES, nos seguintes termos: “Trata-se de avaliação de imóvel objeto de penhora de ID 94021608, na qual o executado apresentou respectiva impugnação. Pede o requerido em seu favor, a suspensão do feito tendo em vista a recuperação judicial deferida;o reconhecimento , por parte deste Juízo, da incompetência dos atos expropriatórios ante o Juízo Universal; a promoção de nova perícia no bem imóvel; o reconhecimento da inutilidade da penhora; reconhecimento do excesso de penhora , tendo em visa o valor do bem a a substituição do bem penhorado por crédito que possui em ação contra o Distrito Federal. A exequente se manifestou pela improcedência dos pedidos nos termos da petição de ID 97581563. É breve. Decido. Quanto à suspensão do feito, verifico que, nos termos da Decisão de ID 62969301, esta ocorreu em 13/05/2020 e não em 2021 , como alega o autor. Ademais, não foram juntados aos autos nenhuma outra determinação de prorrogação do ‘stay period’ pelo Juízo Universal. Cabe ressaltar que o encerramento da recuperação judicial se deu em 03/07/2017 conforme ID 34245106 e o trânsito em julgado da ação de conhecimento ocorreu em 08/06/2016 (ID 34245031). Assim, verifica-se que o crédito se formou após o pedido recuperacional, não havendo motivo para suspensão do feito ou eventual declaração de incompetência, conforme jurisprudência deste TJDFT: [...] No que tange à alegação de excesso à execução, esta não merece prosperar, pois o valor a ser levantado, a maior, em eventual expropriação, retornará ao executado. Cabe ressaltar que a exequente não anuiu ao pedido de substituição do bem penhorado. Quanto à avaliação, ressalto que não cabe ao magistrado avaliar as conclusões técnicas do perito, eis que se assim fosse não haveria necessidade de perícia, mas apenas avaliação judicial. Reconhecida a qualidade da técnica, estampadas no laudo e nos esclarecimentos fundamentados prestados às impugnações, HOMOLOGO o laudo pericial (ID 94021609) sem ressalvas. Por fim, rejeito a impugnação apresentada pelos motivos expostos nesta Decisão e determino que se remetam-se os autos ao Leiloeiro Oficial, para designação de data para a realização do referido ato expropriatório. O primeiro leilão terá início no quinto dia subsequente ao da publicação do edital, ocasião em que permanecerá aberto por no mínimo 10 (dez) minutos para lances. Não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação no primeiro leilão, seguir-se-á, sem interrupção, o segundo leilão, ocasião em que permanecerá aberto por no mínimo 10 (dez) minutos para lances, que não poderão ser inferiores a 80% (oitenta por cento) do valor da avaliação. O sistema estará disponível para recepção de lances com, no mínimo 5 (cinco) dias de antecedência da data marcada para o primeiro leilão (art. 11, da Resolução 236/2016 do CNJ). Sobrevindo lance nos 03 (três) minutos antecedentes ao termo final da alienação judicial eletrônica, o horário de fechamento do leilão será prorrogado em 03 (três) minutos e assim sucessivamente e cada lance efetuado nos últimos 03 (três) minutos, para que todos os USUÁRIOS interessados tenham oportunidade de ofertar novos lances (artigo 21 da Resolução 236 CNJ de 13 de julho de 2016), passados 03 (três) minutos sem novo lance, o leilão será encerrado. Durante a alienação, os lanços deverão ser oferecidos diretamente no sistema do leiloeiro e imediatamente divulgados on-line, de modo a viabilizar a apreciação do tempo real das ofertas. Não serão admitidos lances remetidos via e-mail. À Secretaria para providências. Int.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I, e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Em que pese a alegação da agravante-executada de que a penhora incidente sobre o imóvel localizado nos Lotes nos 7 e 8 do Setor de Garagens e Concessionárias de Veículos, Brasília/DF, deve ser desconstituída, “[...] porquanto determinada a constrição de bens da Agravante, em recuperação judicial” (id. 29502697, pág. 30), constata-se que a recuperação judicial foi encerrada por r. sentença proferida em 5/6/14 (id. 29504181, pág. 2) e que a apelação interposta (processo no 0039678-30.2008.8.07.0015) foi desprovida pela e. Primeira Turma Cível, com a seguinte ementa: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO. PRETENSÃO DE NOVA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE RECUPERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. De acordo com o artigo 47 da Lei no 11.101/2005, ‘A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica’. 2. Em conformidade com as disposições contidas no artigo 61 da Lei no 11.101/2005, concedida a recuperação judicial, o devedor deverá permanecer nesta condição ‘até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial’. 3. A Ação de Recuperação Judicial não constitui instrumento adequado para obstar a incidência de constrição judicial sobre bens não integrantes do plano de recuperação aprovado pela assembléia geral de credores 4. Incabível a concessão de nova prorrogação do prazo da recuperação judicial, em virtude do reconhecimento da solidariedade da empresa requerente, quanto a dívidas de outra sociedade empresária integrante do mesmo grupo econômico, cuja falência foi decretada. 5. Recurso de Apelação conhecido e não provido.” (Acórdão 1093601, 20080111030829APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/4/2018, publicado no DJE: 11/5/2018. Pág.: 346-356). Em conclusão, nessa análise inicial, não vislumbro a presença dos requisitos do parágrafo único do art. 995 do CPC, a ensejar a suspensão da eficácia da r. decisão agravada. Isso posto, indefiro efeito suspensivo. Intime-se a agravada-exequente para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 22 de novembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora